Tribunal: TJSP
Processo: 2198660-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 5% dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 5% dos proventos salariais líquidos do executado Geraldo Pinheiro Barboza. O agravante sustenta a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, solicitando a penhora de percentual de até 30% dos rendimentos do agravado, ao argumento de inexistência de outros meios satisfativos e em atenção ao melhor interesse do credor.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas salariais do executado, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil, considerando os valores percebidos e a subsistência do devedor.
III. Razões de Decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
A penhora de verbas salariais configura medida excepcional, aplicável apenas quando inexistirem outros meios executórios capazes de garantir a efetividade da execução, e mediante análise concreta do impacto da constrição sobre o sustento do devedor.
No caso, o executado aufere remuneração mensal de R$ 2.092,62, valor inferior a dois salários-mínimos, havendo presunção de que a penhora, ainda que parcial, comprometeria a subsistência do devedor.
Precedentes desta Corte e do STJ confirmam a impossibilidade de penhora quando os rendimentos percebidos são módicos e essenciais ao sustento do executado e de sua família.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de verbas salariais é medida excepcional e somente é possível quando demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.
Quando os rendimentos do devedor são inferiores a dois salários-mínimos, presume-se que são destinados à sua subsistência, sendo indevida a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Dispositivos citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2308275-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2232112-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2024.